Tribunal: TJMT
Processo: 8010084-62.2016.8.11.0039
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010084-62.2016.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GIVANILDO DE OLIVEIRA - CPF: 893.000.091-68 (RECORRENTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVANTE DE DEPÓSITO NA DATA DO VENCIMENTO DA PARCELA. JUNTADA DE COMPROVANTE PARA PAGAMENTO DE JUROS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL AS em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais, para condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e ao pagamento de R$ 877,85

(Oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, em razão de valores pagos e cobrados indevidamente.

2.
Relata o recorrido na qualidade de inventariante de Sebastião de Oliveira, que na data de 02/03/2010, o
de cujus
realizou contrato de abertura de crédito, no valor de R$ 2.534,34 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), cujo vencimento se daria na data de 02/03/2011.

3.
Assevera que no dia 24/02/2011 o Sr. Sebastião veio a óbito, motivo pelo qual, na qualidade de inventariante, procurou a instituição bancária para quitação do empréstimo, onde foi informado por meio de prepostos que o pagamento poderia ser realizado mediante depósito em conta do falecido, o que seu deu na data de 02/03/2011. Para corroborar com suas alegações, acostou comprovantes de pagamentos e extratos bancários. Todavia, após dois anos do falecimento, foi informando a respeito de pendências que precisavam ser regularizadas.

4.
Em contrapartida, a Recorrente, sustenta que inexiste defeito na prestação do serviço a ensejar dano moral a ser indenizado e que o valor fixado na r. sentença foi demasiadamente elevado.

5.
Pois bem. Inicialmente, importante ressaltar que o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Analisando detidamente o processo, verifica-se que o recorrido comprovou que realizou o depósito para pagamento da parcela do empréstimo PRONAF (Id. 156251496), bem como para o pagamento dos juros cobrados indevidamente, uma vez que
o valor da parcela anual foi depositado na data do efetivo pagamento – 02/03/2011
(Id. 156254202).

7.
Portanto, considerando que o recorrido efetivou o depósito para quitação da parcela na data do efetivo pagamento (Id. 156251496), não há que se falar em cobrança de juros.

8.
Em igual sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AGRICULTUTA FAMILIAR (PRONAF) – QUITAÇÃO DA PARCELA ANUAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS APÓS A QUITAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – JUNTADA DE COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA NA DATA DO VENCIMENTO DA PARCELA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO PARA O PAGAMENTO DOS JUROS – COBRANÇA DE JUROS INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a majoração do dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.
Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.
Restando demonstrado que houve a transferência do valor referente a parcela anual do PRONAF na data do respectivo vencimento, bem como que houve cobrança indevida de juros após a quitação, resta configurada a falha na prestação do serviço que acarreta dano extrapatrimonial. Tendo ocorrido cobrança indevida referente aos juros, com a juntada do respectivo comprovante de depósito, correta a sentença que determinou à restituição em dobro do valor pago. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1001438-59.2019.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)”.

9.
Ademais, o recorrente não acostou na demanda qualquer documento capaz de desconstituir as alegações do recorrido. Logo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, II do CPC.

10.
Deste modo, restando comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente, decorrente de descontos indevidos, tem-se configurado o dano moral.

11.
No que alude ao
quantum
indenizatório, deve
ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12.
A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Recurso conhecido e não provido.

14.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor atualizado da causa, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023